Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do apelo e a publicação do respectivo acórdão (ID 66372861), a advogada do apelado apresentou renúncia ao mandato (ID 66622290). A notificação extrajudicial de renúncia foi encaminhada via aplicativo whatsapp e constou a expressa ciência do apelado (ID 66622290). De acordo com o artigo 112 caput do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie substituto. Não há uma exigência legal de forma solene para a notificação, motivo pelo qual, em princípio, qualquer meio de ciência será válido. Essa a orientação do artigo 107 do Código Civil, in verbis: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” No presente caso, a advogada do apelado enviou mensagem através do aplicativo Whatsapp, com indicação de leitura, o que é suficiente para confirmar a ciência inequívoca do destinatário da mensagem e liberar a causídica do múnus processual de continuar representando a parte. Assim, diante da comprovação válida do envio da mensagem e de que ela foi lida pelo destinatário, a renúncia do advogado surte seus efeitos jurídicos. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1406135, 0734720-48.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.) Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte pelo juízo, para que promova a regularização processual, quando a renúncia do mandato seja regularmente comunicada pelo advogado, na forma do art. 112, do CPC: “REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. 1. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. ” (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono. Precedentes. 2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados. A reforma do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1025325 SP 2016/0315671-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017) Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906